Tribunal: TJDFT
Processo: 0701146-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. LEI No 11.795/2008 E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. DESISTÊNCIA DO CONTRATO. ENCARGOS. DEVOLUÇÃO DE VALORES. REVISÃO. MULTA. FUNDO DE RESERVA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os contratos de consórcio se subordinam não só à Lei 11.795/2008, que rege esse tipo contratual, mas também ao Código de Defesa do Consumidor, devendo suas cláusulas ser interpretadas da forma mais benéfica ao consumidor, observado o art. 53, § 2o, da codificação, de acordo com o qual “Nos contratos do sistema de consórcio de produtos duráveis, a compensação ou a restituição das parcelas quitadas, na forma deste artigo, terá descontada, além da vantagem econômica auferida com a fruição, os prejuízos que o desistente ou inadimplente causar ao grupo”.

2. A multa pela desistência do consórcio, por ter natureza compensatória, tem seu pagamento condicionado à demonstração de prejuízo, em atenção ao art. 53, § 2o, do CDC. A multa, em princípio, é válida, mas a simples desistência do consumidor não autoriza a sua dedução. Se não há demonstração de prejuízos pela desistência, é indevida a aplicação da multa. Precedentes do STJ.

3. Tal como a incidência da multa, a retenção dos valores vertidos a fundo de reserva do consórcio também depende da comprovação de que a saída do consorciado resultou em prejuízos ao consórcio, à míngua do que se mostra indevida o desconto a esse título. Precedentes do TJDFT.

4. “As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento” (Súmula 538 do STJ). Em que pese a liberdade concedida à administradora do consórcio para estipular a taxa, em caso de desistência do consorciado, deve ela ser deduzida de forma proporcional às parcelas investidas, de modo que o consorciado desistente não está obrigado a arcar com a integralidade de serviço do qual deixou de usufruir.

5. O Código de Defesa do Consumidor veda a prática de venda casada (art. 39, I). Sendo assim, o seguro prestamista não pode ser oferecido como condição para a contratação de consórcio, sob pena de restar indevida a retenção dos valores pagos diretamente à administradora. Precedentes do TJDFT.

6. “É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano” (Tema Repetitivo 312). Sendo objetivo da correção monetária a simples preservação do valor da moeda, as quantias a serem restituídas deverão ser monetariamente corrigidas desde o respectivo desembolso, e acrescidas de juros de mora somente a partir do sorteio do consumidor desistente ou em até 30 dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, o que ocorrer primeiro.

7. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.